Tribunal: CARF
Processo: 13896.001499/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001499/2004-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.382 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
PLURAL EDITORA E GRÁFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
APRESENTAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
EM
FORMULÁRIO
(PAPEL).
VEDAÇÃO.
PROGRAMA
PER/DCOMP.
OBRIGATORIEDADE. NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a tramitação
dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à
sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário
(papel), sob pena de considerar o pedido não formulado e a compensação não
declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Érika Costa Camargos Autran (relatora), que votou pelo
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg
Filho. Nos termos da Portaria CARF no 107, de 04/08/2016, tendo em conta que a relatora
original, Conselheira Érika Costa Camargos Autran, não mais compõe a CSRF, foi designado
pelo Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o
Conselheiro Rosaldo Trevisan. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, a
Conselheira Cynthia Elena de Campos não votou neste julgamento, por ter sido colhido o voto
da Conselheira Érika Costa Camargos Autran na sessão de 22/06/2023.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001499/2004-19
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.001499/2004-19

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator Ad Hoc

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Redator Designado - voto vencedor

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Érika Costa Camargos
Autran (relatora original), Rosaldo Trevisan, Semiramis de Oliveira Duro, Oswaldo Goncalves
de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz
Belisário (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (presidente).
Como redator ad hoc, o Cons. Rosaldo Trevisan serviu-se das minutas de ementa,
relatório e voto inseridas pela relatora original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo interposto pelo
Contribuinte, ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009, em face do Acórdão no 3201-007.664, de 16/012/2020, que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM FORMULÁRIO
(PAPEL).
VEDAÇÃO.
PROGRAMA
PER/DCOMP.
OBRIGATORIEDADE.
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos
Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à sua
transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo
em situações muito específicas, a apresentação em formulário (papel), sob pena de
considerar o pedido não formulado e a compensação não declarada.
Intimada a Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto a “Possibilidade de o Pedido de Ressarcimento de IPI, sumariamente indeferido em razão
de ter sido apresentado em papel (e não via sistema PER/Dcomp), seja apreciado, em razão de
não ter sigo possível a apresentação do pedido eletrônico à época”.
O Recurso Especial foi admitido conforme despacho de fls. 261 e seguintes.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.001499/2004-19

Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o não provimento do Recurso Especial
do Contribuinte.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pela Cons. Érika Costa Camargos Autran na
sessão de 22/06/2023. A relatora votou pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso
Especial do Contribuinte. Houve, então, pedido de vista do Cons. Rosaldo Trevisan, conforme
registrado na seguinte ata:
Ata de 22/06/2023:
Vista para o conselheiro Rosaldo Trevisan. A relatora votou pelo conhecimento e pelo
provimento do Recurso Especial do Contribuinte. Neste momento houve a solicitação
de vista. Presidiu a sessão a conselheira Liziane Angelotti Meira. Processo analisado na
tarde de 22/06/2023.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto da
Cons. Érika Costa Camargos Autran, relatora original, a seguir:

Voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran, proferido em 22/06/2023:

Da Admissibilidade
O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 261 e
seguintes.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.001499/2004-19

Do Mérito
No mérito, é discutida a possibilidade de o Pedido de Ressarcimento de IPI,
sumariamente indeferido em razão de ter sido apresentado em papel (e não via sistema
PER/Dcomp), seja apreciado, em razão de não ter sigo possível a apresentação do pedido
eletrônico à época”.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos do IPI, no
montante de R$ 795.405,52, relativo ao período de 1999 a 2001, efetuado em 10/08/2004 (fl. 2)
através de formulário em papel.
A autoridade fiscal da DRF/Osasco/SP, por meio do Despacho Decisório de
17/9/2004 (fls. 60/63) não conheceu do pedido, considerando-o não formulado, tendo em vista a
sua entrega em formulário de papel, quando deveria ser feito por meio eletrônico conforme
determina o art. 4o, por descumprimento de seu art. 2o, ambos da IN SRF no 432/2004, de
22/7/2004:
Art. 2o O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que desejar
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF ou ser restituído ou ressarcido desses valores deverá
encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração de Compensação, Pedido Eletrônico de
Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerado a partir do Programa
PER/DCOMP 1.4, nas seguintes hipóteses:
[...]
Art. 4o Na hipótese de descumprimento do disposto nos arts. 2o e 3o, será considerado
não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e não declarada a
compensação.
A Contribuinte apresentou uma declaração onde informa que não teve êxito na
apresentação do pedido via sistema PER/Dcomp.
Vejamos o teor da Declaração apresentada quando do protocolo do Pedido de
Ressarcimento via papel:
“Declaramos para os devidos efeitos legais, que o presente Pedido de Restituição está
sendo protocolizado junto à Secretaria da Receita Federal, em papel, pois o Programa de
Pedido Eletrônico de Restituição (Instrução Normativa no 320 e alterações) não
reconhece a inserção do código objeto do pleito em questão.
A entrega do presente Pedido de Restituição obedece aos preceitos normativos da
Instrução Normativa no 210 e suas alterações.
Por ser verdade, firmamos a presente.”
Na época dos fatos geradores (2004) estava vigente a IN SRF no 323/2003, que
em seu artigo 3° admite o processamento de pedido via formulário, sempre que o ressarcimento
"não possa ser requerido à SRF mediante utilização do programa PER/DComp". É o que ocorre
no caso concreto dos autos, senão vejamos:
Art. 3o Os formulários a que se refere o art. 44 da Instrução Normativa SRF no 210, de
30 de setembro de 2002, somente poderão ser utilizados pelo sujeito passivo nas
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.001499/2004-19

hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu crédito para
com a Fazenda Nacional, embora admitida pela legislação federal, não possa ser
requerido ou declarada à SRF mediante utilização do programa PER/DCOMP, aprovado
pela Instrução Normativa SRF no 320, de 11 de abril de 2003.
Entendo que o pedido de compensação apresentado pela Contribuinte através de
formulário de papel reveste-se de conteúdo material, pois presente todos os requisitos, tais como
a origem do crédito a ser ressarcido e a indicação dos créditos a serem compensados. Não há
qualquer vício material no pedido de compensação apresentado pela Contribuinte, sendo
rejeitado, exclusivamente, em razão do meio utilizado para a apresentação do pedido.
Os procedimentos fixados em instrução normativa prevendo a compensação por
meio eletrônico têm por finalidade a eficiência administrativa decorrente da agilização, controle
e racionalização dos atos administrativos.
Isto, todavia, não impede que a Administração em constatando, a partir de
requerimento escrito, pagamento a maior, deixe de proceder a compensação requerida pelo
Contribuinte.
Ademais, a forma ou a formalidade não pode prevalecer sobre a essência ou o
direito. devemos observar os princípios da razoabilidade, do interesse público e da eficiência.
Agir de forma diversa seria subtrair o direito ao crédito do seu titular, sem respaldo legal para
tanto.
Diante do exposto dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan (voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran)

Voto Vencedor

Cons. Gilson Macedo Rosenburg Filho,
A pedra angular do litígio posta nos autos cinge-se a definir sobre a
obrigatoriedade de apresentação do Programa Per/Dcomp para solicitar restituição,
ressarcimento ou compensação de débitos tributários.
A maioria do Colegiado entendeu pela obrigatoriedade do uso do Programa
Per/Dcomp, e que o pedido em papel só poderia ser efetuado em casos excepcionais.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.001499/2004-19

A Lei no 9.430, de 1996, trata da restituição e da compensação de débitos, nos
seguintes termos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (grifos meus)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
A disciplina de que trata o § 14 supra foi dada pela Instrução Normativa RFB no
432, de 2004 (legislação vigente à época), a qual preceituava:
Art. 2o O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que desejar
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF ou ser restituído ou ressarcido desses valores deverá
encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração de Compensação, Pedido Eletrônico de
Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerado a partir do Programa
PER/DCOMP 1.4, nas seguintes hipóteses:
Art. 3o À exceção das hipóteses mencionadas no art. 2o, o sujeito passivo que apurar
crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF, passível de restituição
ou de ressarcimento, e que desejar utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos aos tributos e contribuições sob administração da SRF ou ser restituído ou
ressarcido desses valores deverá encaminhar à SRF o correspondente formulário
aprovado pelo art. 44 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002,
ou pelo art. 7o da Instrução Normativa SRF no 379, de 30 de dezembro de 2003, ao qual
deverá ser anexada documentação comprobatória do direito creditório.
Art. 4o Na hipótese de descumprimento do disposto nos arts. 2o e 3o, será considerado
não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e não declarada a
compensação.
O art. 3o da Instrução Normativa no 323/2003, menciona as hipóteses de
cabimento de apresentação de formulário papel para pedido de restituição e compensação:
Art. 3o Os formulários a que se refere o art. 44 da Instrução Normativa SRF no 210, de
30 de setembro de 2002, somente poderão ser utilizados pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu crédito para
com a Fazenda Nacional, embora admitida pela legislação federal, não possa ser
requerido ou declarada à SRF mediante utilização do programa PER/DCOMP, aprovado
pela Instrução Normativa SRF no 320, de 11 de abril de 2003.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.382 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.001499/2004-19

Parágrafo único. Na hipótese de descumprimento do disposto no caput, considerar-se-á
não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e não declarada a
compensação.
Da leitura dos dispositivos supra, conclui-se que tanto para formalizar o pedido de
restituição/ressarcimento, quanto para efetuar a compensação de débitos, o contribuinte deve
utilizar o programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
O art. 3o da Instrução Normativa no 323/2003 prevê o uso do formulário papel
para pedido de restituição/ressarcimento e compensação, desde que fique demonstrada a
impossibilidade do uso do Programa Per/Dcomp.
Da análise dos documentos probantes, não ficou evidenciada o motivo da
impossibilidade de utilização do programa. A recorrente se limitou a alegar que a exigência de
pedido eletrônico fere o acesso do contribuinte ao seu direito.
Assim, contrariando os protestos da manifestante, não foi seguida a forma
prescrita pela legislação para a formulação do pedido de ressarcimento ou para a declaração da
compensação dos débitos.
Forte nestes breves fundamentos, nego provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 284
DF CARF MF
Original